Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-50.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – DESVIO DE ROTA – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – FIXAÇÃO - Pretensão de reforma da r.sentença de parcial procedência – Cabimento parcial – Hipótese em que, apesar de demonstrado o evento de força maior, que acarretou a alteração da rota do voo e a conclusão do transporte por ônibus, a empresa aérea não se desincumbiu do seu dever de assistência

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – DESVIO DE ROTA – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – FIXAÇÃO - Pretensão de reforma da r.sentença de parcial procedência – Cabimento parcial – Hipótese em que, apesar de demonstrado o evento de força maior, que acarretou a alteração da rota do voo e a conclusão do transporte por ônibus, a empresa aérea não se desincumbiu do seu dever de assistência material – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC) – Má prestação dos serviços - Dano moral configurado - Precedentes do STJ – Valor fixado a título de indenização para cada coautor (R$2.000,00) que comporta majoração para R$3.000,00, este mais adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno enfrentado pelos autores, além de consentâneo com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majorar os honorários advocatícios – Descabimento – Hipótese em que o valor arbitrado a título de honorários de advogado se mostra suficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não comportando a pretendida majoração – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000364974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1002355-50.2019.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga, em que são apelantes SARA ALESSANDRA PONTES
OLIVEIRA
VALÉRIO, HÉRLON
ESCORSI VALÉRIO, ANA CLARA
OLIVEIRA VALÉRIO - MENOR REPRESENTADA PELOS PAIS e FELIPE
OLIVEIRA VALÉRIO - MENOR REPRESENTADO PELOS PAIS, é
apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30508
APEL.No: 1002355-50.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : SARA ALESSANDRA PONTES OLIVEIRA VALÉRIO; HÉRLON
ESCORSI VALÉRIO; ANA CLARA OLIVEIRA VALÉRIO (MENOR
REPRESENTADO PELOS PAIS); FELIPE OLIVEIRA VALÉRIO (MENOR
REPRESENTADO PELOS PAIS)
APDO. : AZUL LINHAS ÁEREAS BRASILEIRAS
APELAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

DESVIO DE ROTA ASSISTÊNCIA MATERIAL DANO
MORAL FIXAÇÃO - Pretensão de reforma da r.sentença de
parcial procedência – Cabimento parcial Hipótese em que,
apesar de demonstrado o evento de força maior, que acarretou a
alteração da rota do voo e a conclusão do transporte por ônibus,
a empresa aérea não se desincumbiu do seu dever de
assistência material Responsabilidade objetiva da empresa
aérea (CDC, art. 14, CDC) Má prestação dos serviços - Dano
moral configurado - Precedentes do STJ Valor fixado a título
de indenização para cada coautor (R$2.000,00) que comporta
majoração para R$3.000,00, este mais adequado para
compensar o exacerbado grau de transtorno enfrentado pelos
autores, além de consentâneo com o patamar adotado em
outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara
de Direito Privado RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NESTA PARTE.
APELAÇÃO

ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de majorar os
honorários advocatícios Descabimento Hipótese em que o
valor arbitrado a título de honorários de advogado se mostra
suficiente
para
remunerar
condignamente
o
trabalho
profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não
comportando
a
pretendida
majoração

RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.139-140, que julgou parcialmente
procedente pedido de indenização por dano moral, formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em demanda movida em face de Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, apelam os autores, Sara Alessandra Pontes
Oliveira
Valério; Hérlon
Escorsi Valério; Ana Clara
Oliveira Valério (menor representado pelos pais); Felipe
Oliveira
Valério
(menor
representado
pelos
pais)
(fls.146-157).
Sustentam, em apertada síntese, que não
receberam assistência material adequada por ocasião do
atraso do voo.
Alegam que, por esse motivo, o valor da
indenização a título de dano moral, arbitrado pela
respeitável sentença, é insuficiente e comporta majoração.
Afirmam ainda que o valor dos honorários
advocatícios fixados também comporta majoração.
Postulam, por fim, a reforma da r.sentença
de primeiro grau.
Recurso bem processado, sem resposta.
Parecer da d.Promotoria de Justiça, pelo
encaminhamento dos autos ao segundo grau de jurisdição
(fls.177-179).
Parecer da d.Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls.185-187).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, verifica-se que a companhia aérea
ré não interpôs recurso contra a r.sentença, tendo
transitado em julgado o capítulo que a condenou ao
pagamento de uma indenização por dano moral.
Assim, o presente recurso diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas à fixação do valor arbitrado a título de
indenização por dano moral formulado pelo autor, bem como
ao valor dos honorários advocatícios fixados pela r.sentença.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença:
“(...).
A contratação e o desvio do voo com destino a
Campinas/SP
para
Navegantes/SC
são
incontroversos.
A requerida alega que o voo foi alterado, em
razão de condições climáticas desfavoráveis no
aeroporto de destino, pois a visibilidade
encontrava-se abaixo dos mínimos operacionais
permitidos para a aterrisagem, juntando às fls.
93 print da tela da Anac. Embora não haja
maiores detalhes a respeito das condições
climáticas daquele dia, nada foi impugnado
quanto a este fato, sendo que a pretensão dos
autores não se baseia, exclusivamente, no mero
atraso do voo, mas na falha do dever de
assistência da requerida.
De fato, as adversidades climáticas independem
da vontade da empresa.
No entanto, é necessário que, em tais casos, a
companhia aérea proporcione o suporte necessário aos passageiros, de forma a
minimizar o contratempo enfrentado.
Verifica-se dos autos que foi fornecido pela
requerida o transporte terrestre ao destino,
que apesar de não possuir o conforto e a
rapidez almejada, ao que tudo indica, não havia
outra forma de proceder.
De todo modo, os autores contrataram a viagem
de avião, ida e volta.
Tinham previsão de chegada em Campinas às 11
horas do dia 20, e chegaram ao local cerca de
12 horas depois. Tiveram que viajar de ônibus,
numa longa viagem de mais de 600 Km, cujos pais
estavam acompanhados de filhos menores e, ao
que parece, não houve, por parte da requerida,
sequer o custeio de alimentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os desdobramentos advindos da remoção por via
terrestre não podem ser considerados mero
dissabor, dado o contexto dos autos. Imagine-se
a frustação, a perda de tempo, os perigos
inerentes a toda viagem terrestre, sem a devida
assistência material.
A meu juízo, o caso recomenda a condenação em
danos morais, sendo razoável o montante de R$
2.000,00 a cada um dos autores.
Quanto
à
ausência
de
fornecimento
de
alimentação e à diária extra do estacionamento
que os autores tiveram que arcar, comprovados
às fls. 41/44, estes estão situados no âmbito
dos danos materiais e, não havendo comprovação
nos autos que a requerida tenha fornecido
qualquer suporte material neste sentido, tais
valores devem ser ressarcidos pela companhia
(...)” (fls.139-140, destacamos).
As conclusões a que se chega são exatamente
as mesmas.
Embora o desvio de rota tenha decorrido de
um evento de força maior, como comprovado por informação
obtida no sítio eletrônico da Agência Nacional de Aviação
Civil
ANAC (fls.93), o mesmo não se pode dizer a
respeito da insuficiência de assistência material aos
autores.
Com efeito, a prestação de assistência
material é obrigação ínsita ao contrato de serviço de
transporte aéreo, mas, no caso em exame, foi descumprida
pela companhia aérea ré, no que tange ao fornecimento e ao
custeio de alimentação aos autores.
Evidente, assim, o dano moral decorrente da
privação de alimentação.
DE fato, o dano moral é aquele experimentado
na alma, no espírito, atingindo valores morais como, por
exemplo, a honra, a paz, a tranquilidade, a reputação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etc., e nele não há reparação de prejuízo, mas uma
compensação pelo sofrimento experimentado pelo indivíduo;
sendo certo que, para a sua configuração, “não há
necessidade que se comprove intensa dor física: o
desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida do
indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, como,
por exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou um
título de crédito indevidamente protestado” (cf. Sílvio de
Salvo Venosa, Direito Civil, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas,
2005, vol. II, p. 365).
No que concerne ao valor da reparação
pecuniária,
vale
lembrar
seu
“(...)
duplo
caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O
caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o
causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que
poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a
finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso
de dano material, e servir de compensação, na hipótese de
dano
moral”
(cf.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva,
2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que possam
ser utilizados na fixação do valor, a indenização a ser
paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para que não
se
constitua
em
enriquecimento
indevido
da
parte
indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
No caso presente, o valor fixado a título de
indenização
para
cada
coautor (R$2.000,00) dadas as
circunstâncias concretas do caso e as partes nele
envolvidas, mostra-se insuficiente para compensar o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral experimentado pelos autores, de modo que comporta
uma majoração para R$3.000,00 (três mil reais) para cada
coautor; valor mais adequado para compensar o exacerbado
grau de transtorno suportado, além de consentâneo com o
patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Privado em vários outros casos análogos, já julgados.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos
honorários advocatícios, razão não assiste aos autores.
Tendo em vista a baixa complexidade do
processo, que se desenvolveu com a realização de poucos
atos e sem dilação probatória, o valor dos honorários
fixados (10% sobre o valor da condenação) se mostra
suficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não
comportando a pretendida majoração.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da autora, apenas para majorar o
valor fixado a título de dano moral para R$3.000,00 (três
mil reais) para cada coautor, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, que incidirão desde a citação (Ag no Resp
1229864/MG, j. 24.05.2011; AgRg no REsp 1317794/RS, j.
22.05.2012
responsabilidade contratual), e de correção
monetária, a partir da data deste arbitramento (Súmula
362, STJ), pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça;
mantida, no mais, a r.sentença proferida em primeiro grau.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45900
Apelação Cível no 1002355-50.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes: Sara Alessandra Pontes Oliveira Valério, Hérlon Escorsi
Valério, Ana Clara Oliveira Valério - menor representada pelos pais e
Felipe Oliveira Valério - menor representado pelos pais
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria para manter
incólume a r. sentença de fls. 139/140, cujo dispositivo
se
transcreve:
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação. Condeno a requerida a pagar aos autores
o valor de R$ 9.079,50 (oito mil e setenta e nove reais e
cinquenta centavos), a título de danos materiais e morais.
Tais quantias devem ser atualizadas monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde
esta sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC. Sendo a sucumbência recíproca, as partes
arcarão
proporcionalmente
com
as
custas
e
despesas
processuais, 50% cada uma, arcando ainda com os honorários
advocatícios da parte contrária que fixo em 10% do valor
da condenação. Em caso de gratuidade, observe-se o artigo
8, §3o, do CPC.
Narram,
os
autores,
ora
apelantes,
residentes em Votuporanga, que adquiriram bilhetes aéreos
da ré, ora apelada, para viagem de ida que fariam na data
de 16/07/2018, partindo de Campinas/SP às 11h50min, com
destino à cidade de Buenos Aires, com chegada prevista às
16:20min (fls. 17 e seguintes). E a volta ocorreria no dia
20/07/2018, com saída de Buenos Aires às 15h00min, conexão
no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte/MG, e saída às
9h55min, com destino ao aeroporto de Campinas/SP (horário
de chegada previsto às 11h10min). Alegam todavia, que o
voo de regresso foi redirecionado para Navegantes/SC,
sendo que a companhia aérea ofereceu-lhe opção de retorno
à Campinas somente por via terrestre (ônibus), além de não
ter prestado qualquer auxílio material. E em razão do
ocorrido, pretendem o ressarcimento dos danos morais e
materiais,
estes
consubstanciados
nos
gastos
com
a
alimentação e uma diária a mais que tiveram que pagar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estacionamento em que deixaram seu veículo.
Na contestação, a demandada sustenta que em
decorrência de condições climáticas adversas no aeroporto
de destino (nevoeiro), em Campinas, foi obrigada a
redirecionar
os
passageiros
para
o
aeroporto
de
Navegantes. Acrescenta que lhes ofertou viagem terrestre
(por ônibus) de retorno à Campinas, conforme Resolução no
400 da ANAAC. E por meio de telas sistêmicas reproduzidas
e que não foram minimamente impugnadas pela parte autora -
, informa que no horário do voo originalmente previsto,
devido a forte nevoeiro, a visibilidade ficou abaixo dos
mínimos operacionais permitidos para a aterrisagem (fls.
92/93).
É
certo
que
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva, só afastada se configurado caso
fortuito interno/força maior, como o que ocorreu na
hipótese em comento, em razão do mau tempo verificado, que
acarretou restrições para pouso e decolagens no aeroporto
de destino.
Importante
esclarecer
que
os
feno menos
naturais, tais como chuvas torrenciais, densa neblina e
nevoeiro, configuram tal excludente de responsabilização
do transportador, nos termos nos artigos 393 e 734 do
Coìdigo Civil, porquanto são circunsta ncias impeditivas do
voo.
Nesse sentido:
Responsabilidade civil - Transporte aeìreo -
Mau tempo - Atraso e cancelamento de voo - Caso fortuito
ou de forc a maior. O feno meno natural impeditivo do voo
caracteriza caso fortuito ou de forc a maior, excludente de
responsabilidade do transportador, segundo os arts. 393 e
734
do
Coìdigo
Civil.
Dever
indenizatoìrio
naÞo
configurado. Recurso provido para julgar improcedente a
ac aÞo,
prejudicado
o
apelo
da
autora
(TJSP,
Apel.
1024587-21.2014.8.26.0506, Rel. Des. ITAMAR GAINO, 21a
Ca mara de Direito Privado, j. 24/10/2016).

Os demandantes noticiam, ainda, que a ré
providenciou outro meio de transporte disponível para a
cidade de destino, e não comprovaram que tivessem perdido,
em razão do redirecionamento do voo, qualquer compromisso
profissional, ou sofrido qualquer sorte de prejuízo, além
do evidente desconforto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si
só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a
situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar
se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame,
tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem
afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo
o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a
empresa não deixou os passageiros à própria sorte e
ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a
estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida
em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do
dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de
ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para
Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova
efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à
dignidade da pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia aérea
oferecido alternativas razoáveis para a resolução do
impasse. 7. Agravo regimental não provido (g.n.).
(AgRg no REsp 1269246/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2011/0113658-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Em acréscimo, colaciona-se outro julgado da
aludida Corte Superior, no sentido de que na hipótese de
atraso de voo, os danos morais não são presumidos em
decorrência de mera demora e eventual desconforto ou
transtorno sofrido pelos passageiros:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AC AÞO DE REPARAC AÞO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAC AÞO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSE NCIA.
SUìMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NAÞO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAC AÞO DO VALOR
FIXADO A TIìTULO DE DANOS MORAIS. INCIDE NCIA DA SUìMULA
7/STJ.
1. Ac aÞo de reparac aÞo de danos materiais e compensac aÞo
de danos morais, tendo em vista falha na prestac aÞo de
servic os
aeìreos,
decorrentes
de
atraso
de
voo
internacional e extravio de bagagem.
2. Ac aÞo ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propoìsito recursal eì definir i) se a companhia
aeìrea recorrida deve ser condenada a compensar os danos
morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razaÞo de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a
tiìtulo de danos morais em virtude do extravio de bagagem
deve ser majorado.
4. A ause ncia de decisaÞo acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razoÞes recursais impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida (g.n.).
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
7.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em dano moral indenizável (...).
(REsp 1584465-MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397).
Todavia, como não foi interposto recurso
pela demandada, a r. sentença fica mantida, não se
autorizando a majoração da indenização dos danos morais.
E a pretensão à elevação da verba honorária
de sucumbência não merece prestígio, porquanto arbitrada
de acordo com os limites posto no art. 85, §2o, do CPC,
máxime em se considerando a pequena complexidade da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
10AD8746
8
12
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10C7332C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002355-50.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.